Tribunal: TJPA
Processo: 0800738-04.2023.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800738-04.2023.8.14.0027

APELANTE: RAIMUNDO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REGULARMENTE FORMALIZADA. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO BANCO CENTRAL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 286 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA MITIGADA POR EXCLUDENTES DO ART. 14, §3º, DO CDC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário oriundos de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a regularidade da operação de portabilidade de crédito e dos descontos realizados, bem como a existência de eventual falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar devolução de valores e indenização por danos morais..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos demonstra que a operação de portabilidade teve origem em dívida previamente existente junto ao Banco PAN, sendo formalizada mediante utilização de senha pessoal do cliente, com observância das exigências regulamentares do Banco Central.
4. A portabilidade de crédito não implica liberação de numerário ao consumidor, consistindo em mera substituição do credor, circunstância que afasta a alegação de fraude, sobretudo quando ausente demonstração de vantagem ilícita.
5. A cessão de crédito entre instituições financeiras é válida, nos termos do art. 286 do Código Civil, inexistindo duplicidade de descontos ou irregularidade nos lançamentos realizados.
6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, admite excludentes, não se configurando falha na prestação do serviço quando a operação é regularmente documentada e realizada com mecanismos de segurança idôneos.
7. A alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do negócio jurídico. Recorrente em nenhum momento combate a negociação com Banco PAN, de modo que a dívida originária se encontra afetada pela preclusão.
8. Inexistente ato ilícito, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO DE ALMEIDA, em face de sentença proferida pelo juízo de Mãe do Rio, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800738-04.2023.8.14.0027), ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“... Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O pedido constante da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Isento de custas e honorários.

Intimem-se as partes, através dos advogados constituídos, via DJE.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo a ausência de contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

O autor apelante alega não ter contratado o empréstimo consignado com o réu e requereu a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O réu apelado sustenta que a dívida foi regularmente constituída junto ao Banco Pan e posteriormente cedida ao Banco do Brasil, com liberação e utilização do valor contratado.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, aliado ao parecer ministerial, verifica-se que a documentação colacionada aos autos pelo apelado (Id nº 29691221) demonstra que a portabilidade se originou de dívida previamente existente junto ao Banco Pan S.A., sendo a operação formalizada em agência bancária mediante utilização de senha pessoal e intransferível do cliente. A segunda via da operação, apresentada pelo banco, comprova que foram observadas todas as etapas exigidas pela regulamentação do Banco Central, inexistindo vícios que pudessem macular a validade do negócio jurídico. A alegação de desconhecimento da contratação não encontra respaldo probatório suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade da operação bancária adequadamente documentada. A operação de portabilidade, por sua natureza, não envolve desembolso de numerário ao cliente, consistindo em mera transferência do polo credor da obrigação, com a particularidade de que, no caso concreto, resultou em redução do valor da prestação mensal, conferindo manifesto benefício ao mutuário.

A tese de ocorrência de fraude mostra-se inconsistente diante da natureza da operação. Diferentemente das hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimos com liberação de valores, nas quais o fraudador aufere vantagem imediata mediante recebimento de numerário, a portabilidade não propicia tal ganho ilícito, tratando-se de substituição contábil do credor originário por instituição financeira concorrente.
A utilização da senha pessoal do cliente para efetivação da operação reforça a conclusão de regularidade do procedimento
(Id nº 29691218/29691219). Importa que ressaltar que, tanto em réplica, quanto no recurso de apelação, o apelante não questiona a transação com o Banco PAN, ou seja, o
empréstimo foi originariamente celebrado entre o autor e o Banco Pan, sendo que tal contratação em nenhum momento foi combatida pelo Recorrente, o que, a meu ver, encontra-se afetada pela preclusão.

O Banco do Brasil, como bem salientou a Douta Procuradoria do Ministério Público, apresentou extratos e documentos que demonstram a transferência da titularidade do contrato mediante cessão de crédito. Os lançamentos mensais no benefício previdenciário do autor ocorreram de forma única, sem duplicidade, o que confirma a validade da cessão entre instituições financeiras, sendo válido salientar que a cessão de crédito é autorizada pelo art. 286 do CC, de modo que, seguindo entendimento jurisprudencial
[1]
, não há que se falar em nulidade do negócio, muito menos em fraude.

Quanto à responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se trata de responsabilidade absoluta, admitindo-se as excludentes previstas no § 3º do mesmo dispositivo, notadamente a inexistência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No presente caso, não restou configurada falha na prestação dos serviços bancários. O apelado comprovou que a operação foi realizada mediante utilização de senha pessoal do cliente, elemento de segurança que, embora não seja infalível, constitui mecanismo idôneo para autenticação da vontade do titular da conta. A senha bancária caracteriza-se como dado pessoal e intransferível, cuja guarda e sigilo incumbem exclusivamente ao seu titular. A alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de elementos probatórios robustos que indiquem a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para desconstituir operação bancária regularmente documentada e que observou os procedimentos de segurança estabelecidos pela regulamentação do setor.

No caso sob análise, não restou demonstrado ato ilícito praticado pela instituição financeira. A operação de portabilidade foi regularmente efetivada, observando-se os procedimentos de segurança e autenticação exigidos pela regulamentação bancária. Os descontos no benefício previdenciário decorrem de obrigação legítima assumida pelo mutuário, inexistindo ilegalidade ou abusividade que possa configurar dano moral indenizável.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C . REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I . CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ajuizada por beneficiário previdenciário em face de instituição financeira, reconhecendo descontos indevidos e determinando a restituição simples, com afastamento do pedido de dano moral por prescrição. 2. O autor apelante alega não ter contratado o empréstimo consignado com o réu e requereu a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais . O réu apelante sustenta que a dívida foi regularmente constituída junto ao Banco Pan e posteriormente cedida ao Banco Bradesco, com liberação e utilização do valor contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação do empréstimo consignado indicado na inicial; (ii) saber se o autor tem direito à repetição dobrada dos valores descontados; (iii) saber se houve dano moral indenizável; e (iv) saber se o autor deve restituir os valores eventualmente recebidos . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O empréstimo questionado foi originariamente celebrado entre o autor e o Banco Pan, com assinatura reconhecida e liberação do crédito em favor do mutuário. O autor não impugnou a autenticidade do contrato nem alegou falsidade da assinatura . 5. O Banco Bradesco apresentou extratos e documentos que demonstram a transferência da titularidade do contrato mediante cessão de crédito. Os lançamentos mensais no benefício previdenciário do autor ocorreram de forma única, sem duplicidade, o que confirma a validade da cessão entre instituições financeiras. 6 . A cessão de crédito é autorizada pelo art. 286 do CC, sendo dispensada a anuência do devedor. A notificação prevista no art. 290 do CC visa apenas impedir o pagamento ao credor originário, hipótese que não se aplica ao empréstimo com desconto em folha de pagamento, cujo repasse é feito diretamente ao novo credor . 7. O autor não devolveu o valor recebido, tampouco demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da cessão contratual. O decurso de mais de quatro anos entre o início dos descontos (04/2020) e o ajuizamento da ação (07/2024) reforça a validade da relação contratual. 8 . A manutenção dos termos do contrato, incluindo valor, parcelas e forma de pagamento, afasta a caracterização de ilicitude, sendo de rigor a improcedência da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do réu provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais . Recurso do autor prejudicado. (...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 10063223020248260664 Votuporanga, Relator.: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 30/09/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/09/2025)

Belém, 14/04/2026